Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703135-21.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, EFIGENIA MOREIRA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE HOSPITALAR PRIVADA. SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO PARA LEITO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. COVID-19. AUSÊNCIA DE LEITOS. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. RSPONSABILIDADE DO ESTADO. 1. Não padece de nulidade a sentença que apresenta as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, em estrita observância à norma do art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. O Estado tem o dever de realizar as ações necessárias e empreender esforços para garantir o direito à saúde e ao bem estar de seus administrados. 3. Constatada a necessidade de o paciente ser internado em UTI e inexistindo vagas em hospitais da rede pública, incumbe ao Distrito Federal custear os gastos da internação em hospital privado. 4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, 196, e 199, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, porque o ressarcimento das despesas médicas deve ser limitado à tabela SUS ou ao critério utilizado para a compensação do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, caput, 196, e 199, §§ 1o e 2o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028